Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-05.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que o testamento foi celebrado mediante vício de consentimento (coação) e sem a observância das formalidades prescritas para o ato. Sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 478, inciso II, do CPC, uma vez que operada a decadência. Insurgência do autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que o testamento foi celebrado mediante vício de consentimento (coação) e sem a observância das formalidades prescritas para o ato. Sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 478, inciso II, do CPC, uma vez que operada a decadência. Insurgência do autor. Descabimento. Artigo 1.859 do Código Civil que prevê prazo de cinco anos para a impugnação de testamento, contados da data de seu registro. Testamento registrado em 21/10/13. Ação anulatória ajuizada em 17/2/21, mais de sete anos após o registro do testamento. Decadência configurada. Inaplicabilidade de causa impeditiva ou suspensiva da decadência (Código Civil, artigos 198, inciso I e 208). Ação ajuizada pelo autor em nome próprio, e não em nome de sua filha. Incapacidade dessa, ademais, que somente foi declarada em 19/5/21, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1.859 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.